Tribunal: STF
Processo: HC 215844
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo. Progressão de regime. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO. APONTAMENTOS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso em exame, verifica-se que as instâncias ordinárias concluíram que o caso em questão requer cautela, em razão dos apontamentos constantes do relatório psicológico, asseverando que não estaria preenchido, por ora, o requisito subjetivo necessário para a pretendida progressão de regime. 



    2. Com efeito, ‘o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal’ (AgRg no HC 426.201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018). 



    3. Por outro lado, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 27 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo.



3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP a progressão para o regime semiaberto. O pedido foi indeferido.



4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 732.178, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários à progressão para o regime intermediário, destacando que o acionante “foi submetido à exame criminológico, sendo certo que a comissão avaliadora emitiu parecer favorável à progressão de regime”. 



7. Prossegue a narrativa para afirmar que “faz 17 anos que o sentenciado se encontra segregado da sociedade”, ressaltando que “[l]onga pena a cumprir e gravidade do delito praticado não constituem óbice à progressão de regime”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada a progressão do paciente para o regime semiaberto.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado à pena de 27 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias concluíram que o caso em questão requer cautela, em razão dos apontamentos constantes do relatório psicológico, asseverando que não estaria preenchido, por ora, o requisito subjetivo necessário para a pretendida progressão de regime”.



12. Por fim, para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em sede de habeas corpus.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator